Tribunal: STF
Processo: MI 3535
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REEXAME DO ATO DE APOSENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É incabível o mandado de injunção que, a pretexto de fazer valer o disposto no art. 40, § 4º, III, da Carta Magna, busca obter o reexame do ato de aposentação já levado a efeito, pois o writ injuncional pressupõe a demonstração da inviabilidade do exercício do direito constitucional à aposentadoria ante a ausência de norma que lhe dê eficácia. Precedente: MI 2.924-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    II - A ausência de regulamentação legal do art. 40, § 4º, III, da Carta Magna, há muito deixou de ser impedimento ao usufruto, pelo impetrante, de sua aposentadoria, faltando-lhe, assim, interesse processual em obter, na via injuncional, o reconhecimento de situação jurídica que, de uma maneira ou de outra, já lhe foi concedida pelo Poder Público.



    III - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.